Tribunal: TJSP
Processo: 2165114-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU SUA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO ACOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU SUA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO ACOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade restringe-se a questões de ordem pública que maculem o título executivo e sejam cognoscíveis de ofício pelo juiz, não substituindo os embargos à execução para discussão de outros temas.

O fundo de investimento que figurou como locador no contrato de locação comercial em discussão foi posteriormente cindido em dois fundos de investimento que passaram a integrar o mesmo condomínio exequente, de onde se extrai a necessária legitimidade para cobrança de débitos contratuais pendentes.

O contrato de locação assinado por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial e prevê expressamente os encargos que compõe a dívida cobrada pelo credor, o que afasta a alegação de inépcia da inicial por ausência de título.

Eventual erro no demonstrativo de débito juntado pelo exequente não afeta a higidez do título, podendo configurar apenas excesso de execução que, todavia, é tema próprio de embargos à execução que não foram opostos pela executada.

Simples pedido genérico de produção de provas não configura falta de interesse processual por inadequação da via eleita, notadamente porque a execução foi devidamente aparelhada com título dotado dos requisitos legais exigidos.

Recurso desprovido.